Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703941-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PORTAS AUTOMATICAS ARTE MANIA LTDA - ME AGRAVADO: THIAGO WESLEY GOMES VELASQUEZ 01665252197, THIAGO WESLEY GOMES VELASQUEZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PORTAS AUTOMÁTICAS ARTE MANIA LTDA – ME contra o despacho de ID 145472589, proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0709199-31.2022.8.07.0012, movida em face de THIAGO WESLEY GOMES VELASQUEZ (01665252197) e de THIAGO WESLEY GOMES VELASQUEZ. Na ocasião, o Juízo facultou à exequente, ora agravante, a desistência da execução requerida, nos seguintes termos: 1. De início, se denota que a petição inicial se acha endereçada (ID 145470257) ao Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de São Sebastião-DF, o que se mostra equivocado. 2. Por outro lado, observo que o domicílio da parte executada é apontado como sendo em Samambaia/DF, vinculado à Região Administrativa do mesmo nome, constituindo Circunscrição Judiciária específica. Em face da teoria finalista mitigada e adotada pelo STJ, a relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo, pois o(a) credor(a) é fornecedor de produto/serviço, figurando o(a)(s) executado(a)(s) como consumidor(es), nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo incidir ao caso o regime jurídico consumerista. A outro giro, verifico que o instrumento (ID 145470281 - págs. 1/2) celebrado entre as partes possui cláusula com eleição de foro em São Sebastião/DF. Trata-se de cláusula em manifesto prejuízo à defesa do consumidor, o qual possui domicílio em local diverso, e, portanto, deve ser reconhecida sua nulidade/ineficácia de ofício pelo juiz, por colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada quanto à defesa dos seus direitos (art. 51, IV, do CDC). Por outro lado, a exequente igualmente não possui domicílio indicado nesta Circunscrição Judiciária, já que indicado como pertencente à cidade do Núcleo Bandeirante-DF. Assim, não se afere o motivo de ter a ação sido proposta em São Sebastião-DF. A escolha aleatória de Juízo fere esse princípio. A parte não pode, desrespeitando a Constituição Federal e o Código de Processo Civil, propor ação em Comarca que em nada se relacionada com as partes ou com a causa de pedir. Veja-se que, a princípio, permitir o curso da ação em local diverso do domicílio do credor e do devedor, sem qualquer base fática ou jurídica, já que se mostra nula/ineficaz a cláusula de foro de eleição, malfere as regras de competência e até o dever de lealdade processual, além de distorcer as regras de competência e a equilibrada distribuição dos processos. Assim, considerando que a escolha aleatória fere o princípio do Juiz Natural e, portanto, a própria Constituição Federal, a competência passa a ser absoluta - reconhecível pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 3. Desta forma, faculto ao exequente a desistência do presente feito, por falta de pressuposto processual subjetivo (juízo incompetente), em nome do princípio da celeridade, sem quaisquer ônus e por não poder o Judiciário arcar com o ônus do equívoco cometido pelo nobre patrono da parte exequente ao propor a ação perante Juízo absolutamente incompetente. Int. Cumpra-se. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, por falta de pressuposto processual subjetivo (incompetência do juízo). (Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Juízo violou o art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, que determina o envio do feito ao foro de domicílio do réu quando reconhecida a abusividade da cláusula de eleição do foro. Afirma que diligenciou em todos os endereços possíveis na Região de Samambaia Norte/DF para localizar o executado, razão pela qual presume-se válida a eleição do foro de São Sebastião/DF. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o seu provimento, determinando-se a remessa do processo para uma das Varas de Samambaia/DF (ID 43292227). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De início, observa-se que o agravante pretende a reforma de despacho no qual o Juízo de origem apenas ofertou a possibilidade de desistência do processo judicial sob o fundamento de que não seria competente para apreciar a causa. Assim, considerando que tal pronunciamento não tem carga decisória, incabível o manejo do presente recurso para refutar os seus termos. Além disso, importa registrar que o pronunciamento que decreta a competência ou a incompetência do juízo não consta no rol de cabimento do Agravo de Instrumento, constante no art. 1.015 do CPC. E, no caso, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Apelação, o que afasta a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988).[1] No mesmo sentido, confira-se as decisões monocráticas proferidas pelos em. Desembargadores da eg. 2a Turma Cível nos seguintes Agravos de Instrumento: 07323627620228070000 e 07405851820228070000. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, eis que manifestamente inadmissível. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Tema 988, STJ: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”